Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-85.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Procedência parcial. Dano moral. Inocorrência.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que nega provimento.